Tribunal: TJMT
Processo: 1015932-65.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015932-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO NEXO CAUSAL. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ADEQUADA. EQUIPAMENTOS NÃO PRESERVADOS PARA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, objetivando o ressarcimento de valores pagos a segurado em decorrência de alegados danos materiais causados por oscilações de tensão na rede elétrica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos materiais suportados pelo segurado da apelante e eventual falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica, considerando-se a suficiência dos laudos técnicos apresentados e a responsabilidade objetiva da distribuidora de energia.

III. Razões de decidir:

3. Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilização não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado, sendo este elemento essencial para a configuração do dever de reparação.

4. A sub-rogação legal, prevista no artigo 786 do Código Civil, transfere ao segurador todos os direitos, ações, privilégios e garantias do segurado, possibilitando a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a inversão do ônus probatório não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a plausibilidade de suas alegações.

5. Os laudos técnicos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem participação da concessionária, carecem de identificação adequada dos profissionais responsáveis pela elaboração, não demonstram registro junto ao CREA conforme exigido pela Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e apresentam conclusões genéricas insuficientes para demonstrar metodologia técnica clara.

6. A alteração do estado dos equipamentos supostamente danificados, com reparos realizados sem participação da concessionária e sem preservação para eventual perícia técnica bilateral, constitui inovação no estado de fato que compromete irremediavelmente a possibilidade de comprovação do nexo causal.

7. A distribuição dinâmica do ônus probatório não exime a parte autora de produzir prova mínima de suas alegações, não podendo a inversão do ônus da prova ser utilizada para transferir integralmente à parte contrária o encargo probatório ou para dispensar elementos essenciais de convicção.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Laudos técnicos unilaterais, elaborados por profissionais sem qualificação técnica adequada e demonstrada, são insuficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica. 2. A alteração do estado dos equipamentos alegadamente danificados, sem preservação para perícia técnica bilateral, compromete irremediavelmente a possibilidade de comprovação do nexo causal em ação regressiva de ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 349, 771 e 786; CPC, arts. 373, I e §1º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução CONFEA nº 345/1990, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Apelação Cível nº 1015941-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2024; TJ-MT - N.U. nº 1017862-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação regressiva”
nº 1015932-65.2024.8.11.0041, contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que o nexo de causalidade restou devidamente comprovado nos autos mediante a apresentação de laudos técnicos elaborados por empresas especializadas e imparciais, contratadas pelo próprio segurado, sem qualquer vinculação com a seguradora. Sustenta que os laudos técnicos acostados aos autos são categóricos ao afirmar que os equipamentos foram danificados devido a distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela apelada, a qual não teria preparado sua rede com dispositivos de segurança capazes de elidir os distúrbios de tensão. Argumenta que os danos não decorreram de fato fortuito externo ou de força maior, mas sim da ineficiência do serviço prestado pela concessionária, constituindo-se em evento previsível cujo risco foi por ela assumido.

A apelante sustenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, aplicando-se também as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a ocorrência de acidente em virtude da incidência de anomalia em sistema elétrico constitui evento previsível, cujo risco foi assumido pela concessionária, não podendo ser invocada a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

Quanto aos documentos apresentados pela apelada, a recorrente argumenta que as telas sistêmicas e relatórios juntados não atendem às disposições do Módulo 09 do PRODIST. Sustenta que, para constatar o nexo de causalidade entre o prejuízo alegado pelo consumidor e possível falha na distribuição de energia, a concessionária deveria apresentar 5 relatórios distintos para comprovação da ausência de perturbação na rede, relativos à qualidade do produto fornecido, ou seja, à tensão da energia elétrica entregue na unidade consumidora, a fim de atestar a ausência de picos de tensão, sobretensão, subtensão, oscilações e descargas de energia. Argumenta que o fornecimento de telas sistêmicas não exonera a concessionária de ressarcir os consumidores lesionados por interrupção ou oscilação na rede elétrica. A apelante defende que os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal, pois foram elaborados por profissionais especializados, sem vinculação com a seguradora, e atestam de forma inequívoca que os danos tiveram origem elétrica. Sustenta que a concessionária não apresentou qualquer prova de excludente de responsabilidade.

Quanto ao ônus da prova, a recorrente invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório, dada a verossimilhança das alegações demonstrada pelos laudos técnicos e a hipossuficiência técnica da seguradora para a solução de tais questões. Argumenta que, mesmo sem a inversão do ônus da prova, compete à concessionária demonstrar eventual excludente de responsabilidade, seja a inexistência de consumo de energia elétrica no local ou a ausência de falha na sua prestação de serviços.

A apelante sustenta, ainda, que os danos materiais foram devidamente comprovados mediante a juntada de documentos que demonstram os valores desembolsados, os cálculos realizados, os descontos efetuados e o devido pagamento do prêmio ao segurado, incluindo comprovante de transferência bancária no valor da indenização. Argumenta que a documentação acostada comprova a origem dos valores e o direito sub-rogado da seguradora. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar integralmente procedente a ação, condenando a apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante na reparação do dano.

Em contrarrazões Id. 337074391, o apelado alega preliminarmente, a impossibilidade de conhecimento do recurso em análise por malferimento ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante não atacou os pontos da sentença que entende ferir a legislação vigente, não logrando êxito em especificar as razões pelas quais entende que o juízo de primeiro grau não teria fundamento em seus argumentos quanto à improcedência dos pedidos. Sustenta que o recurso manejado apresenta-se defeituoso em sua formação, pois patente a transgressão ao princípio da dialeticidade, o qual exige do insurgente a discussão pontual e precisa acerca dos fundamentos insertos na decisão. Requer seja acolhida a preliminar suscitada, consistente em não conhecer do recurso interposto, haja vista o evidente defeito em sua formação.

No mérito, a apelada defende a manutenção integral da sentença recorrida, pois nas ações regressivas ajuizadas por seguradora em desfavor de concessionária de energia elétrica deve haver comprovação suficiente de que os equipamentos dos segurados foram danificados em razão da falha atribuível à concessionária de energia elétrica, não tendo o condão de comprovar os fatos alegados laudo técnico confeccionado unilateralmente, não submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

A apelada sustenta que os documentos apresentados pela apelante são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação pretendida. Argumenta que o documento intitulado laudo técnico não apresenta os requisitos mínimos para ser considerado como tal, tratando-se, na realidade, de mera declaração da ocorrência de oscilação, igualmente desprovida de fundamentação técnica e sem a assinatura de profissional habilitado. Destaca que os laudos técnicos e os relatórios finais de sinistros foram produzidos por profissionais contratados pela apelante para tal finalidade, não sendo oportunizado à apelada ciência acerca dos documentos unilaterais.

A concessionária apelada argumenta que a apelante não comunicou a apelada sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado, não permitindo que a apelada colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram. Sustenta que, conforme relatório emitido pela concessionária, a interrupção decorreu por descarga atmosférica, constituindo excludente de responsabilidade. Argumenta que os relatórios gerados pela empresa são emitidos pela concessionária, mas passam por avaliação e fiscalização da ANEEL, de forma que refletem a realidade fática, sendo provas válidas para demonstrar a ausência do nexo causal dos danos alegados.

A apelada defende que o sistema operacional da distribuidora não pode ser manipulado ao seu “bel prazer”, pois existem diversas auditorias que acompanham de perto a prestação dos serviços da concessionária pública. Argumenta que toda atividade da distribuidora é regulada e fiscalizada pela agência reguladora, sendo a confiabilidade e autenticidade do sistema igualmente auditado pela ANEEL.

A concessionária apelada sustenta que inexistem quaisquer documentos que fundamentem as alegações iniciais, argumentando que, em caso como o dos autos. Defende que não há que se falar em responsabilidade da apelada por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a apelante e seu segurado sequer efetuaram pedido administrativo de ressarcimento ou comunicaram a apelada à época dos eventos os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento segurado, conforme preceitua a Resolução Normativa. Por fim, a apelada requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida.

Certidão de preparo recursal em Id. 337545855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por
HDI SEGUROS S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“ação regressiva”
nº 1015932-65.2024.8.11.0041, contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

·

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar suscitada pela apelada quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende equivocada a conclusão do julgador. Não se trata de mera formalidade processual, mas de requisito essencial para viabilizar o exercício do contraditório e permitir ao órgão julgador a adequada compreensão dos pontos controvertidos.

Analisando as razões recursais apresentadas, verifica-se que a apelante efetivamente impugnou o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação de serviços pela concessionária. A insurgente dedica substancial parte de sua argumentação para demonstrar que os laudos técnicos acostados aos autos seriam suficientes para comprovar que os equipamentos foram danificados por distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição, contestando diretamente a conclusão do juízo singular quanto à insuficiência probatória.

Embora a apelante tenha reiterado argumentos já expendidos na petição inicial e não tenha enfrentado de forma pormenorizada todos os aspectos da fundamentação da sentença, não se pode afirmar que tenha deixado de atender ao requisito da dialeticidade. A peça recursal permite identificar claramente os pontos de discordância em relação à decisão recorrida e apresenta argumentação jurídica destinada a demonstrar o alegado equívoco do julgamento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, devendo-se proceder à análise do mérito da insurgência.

·

MÉRITO

Pois bem. A controvérsia central dos autos reside em determinar se a apelada, na qualidade de concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, deve ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pelo segurado da apelante, consistentes na queima de equipamentos eletroeletrônicos supostamente decorrente de oscilações de tensão na rede elétrica.

Cumpre destacar que, embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, tal responsabilidade não prescinde da comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A responsabilidade objetiva dispensa a culpa, mas jamais prescinde do nexo de causalidade. Sem a identificação do vínculo entre o ato danoso e o responsável, não há como se imputar o dever de reparação. Esta distinção é fundamental: a objetivação da responsabilidade desloca o ônus probatório da culpa, mas mantém íntegro o ônus de demonstrar que o dano decorreu da atividade do agente.

A apelante fundamenta sua pretensão no instituto da sub-rogação legal, previsto no artigo 786 do Código Civil, segundo o qual, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. A sub-rogação opera-se de pleno direito e transfere ao segurador todos os direitos, ações, privilégios e garantias do segurado em relação à dívida, nos termos do artigo 349 do mesmo diploma legal.

Em razão da sub-rogação, a seguradora assume a posição jurídica do segurado na relação de consumo, fazendo jus à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que concerne à possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90. Contudo, a inversão do ônus probatório não é automática, dependendo da verificação, pelo julgador, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.

No caso concreto, a apelante postula a inversão do ônus da prova, argumentando que, na qualidade de consumidora por sub-rogação, seria hipossuficiente em relação à concessionária para produzir a prova da falha na prestação do serviço. Sustenta que apenas a apelada teria condições de demonstrar a regularidade do fornecimento de energia elétrica na data do sinistro, mediante apresentação de relatórios técnicos de seu sistema de monitoramento.

Todavia, a inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para dispensar a parte de produzir prova mínima de suas alegações ou para transferir integralmente à parte contrária o encargo de comprovar fato negativo. A verossimilhança das alegações, requisito para a inversão do ônus probatório, pressupõe a existência de elementos de convicção que tornem plausível a versão apresentada, não se satisfazendo com meras alegações desprovidas de suporte probatório.

Ademais, conforme estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Tratando-se de ação regressiva fundada em responsabilidade civil, compete à autora demonstrar a ocorrência do dano, a conduta do réu e o nexo de causalidade entre ambos. Ainda que se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária, não se pode eximi-la de comprovar minimamente que o dano alegado decorreu de falha na prestação do serviço.

Contudo, conforme bem destacado na sentença recorrida, os laudos apresentados pela apelante foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete significativamente seu valor probante.

Os laudos apresentados foram produzidos unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, o que compromete a bilateralidade necessária à formação de prova robusta em matéria técnica. Mais grave ainda, tais documentos não apresentam identificação adequada dos profissionais responsáveis por sua elaboração, limitando-se a mencionar o nome das empresas prestadoras de serviço, sem indicar a qualificação técnica específica dos responsáveis pelas conclusões.

A Resolução nº 345/1990 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia estabelece que compete privativamente aos engenheiros, em suas diversas especialidades, a realização de vistorias, perícias e avaliações relativas a máquinas e instalações. O artigo 3º dessa resolução é explícito ao determinar que são nulas de pleno direito as perícias e avaliações efetivadas por pessoas físicas ou jurídicas não registradas nos CREAs. Vejam-se exemplos dos laudos acostados nos autos sob Id. 337073892:

Os laudos acostados aos autos carecem de elementos essenciais que permitam aferir a capacidade técnica de quem os elaborou. Não há menção ao registro profissional junto ao CREA, não se demonstra a habilitação específica para análise de sistemas elétricos, tampouco se apresenta metodologia técnica clara que tenha conduzido às conclusões ali expostas.

Além da ausência de qualificação adequada, os documentos padecem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia. As conclusões apresentadas são genéricas, limitando-se a afirmar que os danos decorreriam de “oscilação de energia”, “surto elétrico” ou “descarga elétrica”, sem demonstrar objetivamente como se chegou a tal diagnóstico, quais componentes específicos foram afetados de que maneira, e qual a metodologia empregada para excluir outras causas possíveis.

Sobre a insuficiência de laudos unilaterais para comprovar o nexo causal em casos semelhantes, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, objetivando o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude de danos elétricos alegadamente causados por oscilação de energia. II. Questão em discussão 2. Discute-se a responsabilidade objetiva da concessionária de energia pelos danos causados ao segurado da Apelante e a suficiência da prova produzida para demonstrar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos. III. Razões de decidir 3. A Apelante não comprovou o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos alegados, limitando-se a laudos unilaterais e inconclusivos. 4. A ausência de perícia técnica nos equipamentos danificados impossibilita a verificação da causa dos danos, sendo essencial a produção antecipada de prova pericial, conforme art. 381 do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "Laudos unilaterais e inconclusivos, sem suporte técnico adequado, não são suficientes para comprovar o nexo causal necessário à responsabilização objetiva da concessionária de energia elétrica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art . 373, I; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJ-MT N.U. 1003436-38.2023.8.11 .0041; TJ-MT N.U. 1017862-55.2023 .8.11.0041. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159416120238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)”

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. OSCILAÇÃO E DESCARGAS DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EMITENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.113,55 a título de indenização regressiva por danos causados a equipamentos eletrônicos devido a oscilações e descargas de energia elétrica, conforme ação movida pela seguradora LIBERTY SEGUROS GERAIS S/A.II. Questão em discussão Verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a supostas oscilações de energia e os danos causados aos equipamentos segurados. III. Razões de decidir 1. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora foram considerados insuficientes, por serem unilaterais, genéricos e elaborados por profissionais sem qualificações técnicas adequadas. 2. Ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia, inviabilizando a responsabilização objetiva da apelante. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus sucumbenciais. Tese de julgamento: “Os laudos unilaterais elaborado por profissionais sem qualificação técnica necessária afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, quando não demonstrados o nexo causal entre as oscilações de energia e os danos alegados”. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 373, I, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudências relevantes citadas: (...). (N.U 1017862-55.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Elemento adicional que reforça a fragilidade da pretensão recursal é a circunstância de que os segurados não preservaram os equipamentos danificados para eventual perícia técnica, o que impossibilitou a verificação das reais causas dos danos. Conforme restou demonstrado nos autos, houve alteração do estado dos equipamentos, com reparos realizados sem a participação ou anuência da concessionária.

O artigo 771 do Código Civil estabelece que, sob pena de perder o direito à indenização, o segurado deverá participar o sinistro ao segurador logo que o saiba, tomando as providências imediatas para minorar as consequências. A preservação do estado das coisas é medida elementar que permite a adequada apuração das causas do sinistro.

A alteração do estado dos equipamentos antes de qualquer vistoria técnica bilateral constitui inovação no estado de fato que compromete irremediavelmente a possibilidade de comprovação do nexo causal. Ademais, o decurso de tempo considerável desde a data dos supostos sinistros até eventual realização de perícia tornaria este meio probatório inócuo, uma vez que os equipamentos já não se mantêm no mesmo estado da época do ocorrido.

A inversão do ônus da prova não significa desobrigar a parte de produzir qualquer prova sobre os fatos constitutivos de seu direito. Mesmo em relações de consumo, com responsabilidade objetiva do fornecedor, subsiste o ônus de demonstrar o nexo causal entre a conduta imputada e o dano sofrido. A inversão facilita a prova, mas não a dispensa integralmente.

No caso concreto, a apelante dispunha de condições técnicas e econômicas para produzir prova pericial adequada, seja através de produção antecipada de provas, seja mediante a preservação dos equipamentos danificados para posterior perícia judicial. Optou, todavia, por limitar-se a laudos unilaterais manifestamente insuficientes.

A sentença recorrida apreciou criteriosamente o conjunto probatório dos autos e concluiu, com acerto, pela ausência de comprovação do nexo causal necessário à responsabilização da concessionária apelada. Os laudos técnicos apresentados pela apelante, além de produzidos unilateralmente, carecem de qualificação adequada dos responsáveis por sua elaboração, não demonstram metodologia técnica clara, e apresentam conclusões genéricas insuficientes para demonstrar que os danos decorreriam especificamente de falha na prestação do serviço pela distribuidora de energia.

Diante desse contexto, não há como reconhecer o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026